Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE GENITOR E AVÓS MATERNOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GUARDA UNILATERAL PELO GENITOR. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE CONVIVER COM A FAMÍLIA NATURAL. FATO EXCEPCIONAL INEXISTENTE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS EM FAVOR DOS AVÓS. AMPLIAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes aqueles veiculados na contestação e na i ação conexa (no 0702983-23.2018.07.0003), para conceder ao genitor, ora autor, a guarda unilateral do menor V.R.B.S. e regulamentar a visita dos avós maternos.
2. Conforme se extrai dos artigos 1.583 e 1.584, ambos do Código Civil, o compartilhamento de guarda compete, exclusivamente, aos genitores, não entre algum deles com terceiros.
3. A guarda unilateral cabe precipuamente aos genitores, sendo possível a flexibilização de tal regra, a fim de assegurar a proteção integral da criança, princípio constitucional e legalmente consagrado (CF, art. 227 e ECA, arts. 18 e 157). Contudo, a modulação da guarda para fora do seio da família natural pressupõe situação excepcional a justificar tal medida - circunstância não evidenciada nos autos.
4. No conflito sobre a guarda, prestigia-se o interesse da criança e a situação que lhe seja mais benéfica. E não havendo motivos que indique a inviabilidade da medida, deve-se privilegiar o direito da criança de conviver com sua família natural.
5. Nos termos do artigo 1.589 do Código Civil, a convivência é direito dos avós e netos, além de ser de suma importância ao desenvolvimento emocional e psicológico da criança em formação, sobretudo, no caso concreto, em que o infante conviveu desde tenra idade com seus progenitores. Assim, a visitação deverá ser a mais ampliada, na medida do possível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.